Tribunal: TJMT
Processo: 1022766-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por BANCO ORIGINAL S/A, através da petição de ID 115670469, contra decisão que deferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1022766 -18.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA - ME.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que deixou de analisar a preliminar de não conhecimento da insurgência recursal dos Embargados porque manifestamente intempestiva.
Requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para , após suprida a omissão consubstanciada na falta de análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que os agravados encontram em recuperação judicial, de modo que a atividade/produto desenvolvida em referidos imóveis aparentemente tem caráter essencial à manutenção da atividade empresarial dos Agravantes/Requeridos.
A modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelos agravantes para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
No caso, uma vez que este relator encontrava-se adstrita a uma análise preliminar dos autos, não havia a necessidade de enfrentar todos os fundamentos que norteavam a matéria, bastando que se convencesse quanto à existência de fundamento relevante que demonstrasse a plausibilidade dos argumentos invocados, como no presente caso, em se aferiu a reunião dos requisitos legais para a concessão da liminar.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Ao depois, encaminhem-se os autos à PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para emitir parecer.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =